Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601672-96.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE:
Órgão julgador: EMBARGANTE:
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
15/07/2022
Número: 0601672-96.2020.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601672-96.2020.6.16.0144
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601672-96.2020.6.16.0144 que, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no art. 44
da Resolução do TSE nº 23.608/19 c/c art. 22 da LC nº 64/90, julgou improcedente os pedidos
iniciais propostos pelo Diretório Municipal do Partido Republicano da Ordem Social de Mandirituba
- PROS e o candidato Felipe Claudino Machado, em face de Luis Antonio Biscaia e outros. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo PROS - Diretório Municipal do Partido Republicano da
Ordem Social de Mandirituba e Felipe Claudino Machado em face de Luis Antonio Biscaia (Prefeito
eleito), Manoel Airton Cruz (Airton Cruz -Vice-Prefeito eleito), PSD - Diretório Municipal do Partido
Social Democrático de Mandirituba, Auto Posto Nuelle Ltda., Maria Aparecida Claudino Biscaia e
Luis Eduardo Biscaia, alegando que os investigados teriam cometido atos de abuso de poder
econômico e de captação ilícita de sufrágio, durante a campanha eleitoral, nas eleições de 2020 no
município de Mandirituba, em razão da realização de supostos showmícios nas dependências do
Posto Nuele, nos dias 08 e 14/11/2020, com distribuição massiva de bebidas alcoólicas, destacando
que os eventos foram realizados no posto de combustível de efetiva propriedade do investigado
eleito Prefeito, ainda que em nome de esposa e filho, e que o cantor que se apresentou no evento
(cantando famosas músicas sertanejas e tocando violão) sendo que em diversos momentos
proferiu brados e slogans com explícito pedido de votos. Dentre os dizeres do artista, destaca-se:
"quem é 20 aí dá um grito", "o Luís, tamo aqui por você, cara", "um brinde para o 20!", "é Luís
Antônio na cabeça" e "um grito para Mandirituba para quem quer melhoria, quem quer
continuidade aí". Aduz que o fato evidencia a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do
poder econômico; ref. PCE nº 0601489-28.2020.6.16.0144). RE19 RE22
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO
(EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - MANDIRITUBA/PR
(EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

FELIPE CLAUDINO MACHADO (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIS ANTONIO BISCAIA PREFEITO
(EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MANOEL AIRTON CRUZ VICE-PREFEITO
(EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - MANDIRITUBA/PR (EMBARGADA)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
AUTO POSTO NUELE LTDA (EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MANOEL AIRTON CRUZ (EMBARGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUIS ANTONIO BISCAIA (EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA CLAUDINO BISCAIA (EMBARGADA)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUIS EDUARDO BISCAIA (EMBARGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (LITISCONSORTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
654
14/07/2022 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.892
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ELEITORAL 0601672-96.2020.6.16.0144 –
M a n d i r i t u b a
–
P A R A N Á

CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
Relator:

EMBARGANTE:
ELEICAO
2020
FELIPE
CLAUDINO
MACHADO
PREFEITO

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
EMBARGANTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
-
MANDIRITUBA/PR

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
EMBARGANTE:
FELIPE
CLAUDINO
MACHADO

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
EMBARGADO:
ELEICAO
2020
LUIS
ANTONIO
BISCAIA
PREFEITO

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES

-
OAB/PR58425-A
ADVOGADO:
CASSIO
PRUDENTE
VIEIRA
LEITE

-
OAB/PR93401-A
ADVOGADO:
GUILHERME
MALUCELLI

-
OAB/PR84893-A
ADVOGADO:
JHONATHAN
SIDNEY
DE
NAZARE

-
OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
LUIZ
PAULO
MULLER
FRANQUI

-
OAB/PR0090525
ADVOGADO:
PAOLA
SAYURI
MENA
OLIVEIRA

-
OAB/PR0103194
ADVOGADO:
RAFAELA
DISTEFANO
RIBEIRO
SCHMIDT

-
OAB/PR0058415
ADVOGADO:
RAFAELA
FARRACHA
LABATUT
PEREIRA

-
OAB/PR0088286
ADVOGADO:
RICARDO
GONCALVES
TEIXEIRA
JUNIOR
EMBARGADO:
ELEICAO
2020
MANOEL
AIRTON
CRUZ
VICE-PREFEITO

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES

-
OAB/PR58425-A
ADVOGADO:
CASSIO
PRUDENTE
VIEIRA
LEITE

-
OAB/PR93401-A
ADVOGADO:
GUILHERME
MALUCELLI

-
OAB/PR84893-A
ADVOGADO:
JHONATHAN
SIDNEY
DE
NAZARE

-
OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
LUIZ
PAULO
MULLER
FRANQUI

-
OAB/PR0090525
ADVOGADO:
PAOLA
SAYURI
MENA
OLIVEIRA

-
OAB/PR0103194
ADVOGADO:
RAFAELA
DISTEFANO
RIBEIRO
SCHMIDT

-
OAB/PR0058415
ADVOGADO:
RAFAELA
FARRACHA
LABATUT
PEREIRA
Num. 43003654 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418204889300000041975525
Número do documento: 22071418204889300000041975525

-
OAB/PR0088286
ADVOGADO:
RICARDO
GONCALVES
TEIXEIRA
JUNIOR
EMBARGADA: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD -
M A N D I R I T U B A / P R

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
E M B A R G A D O :
A U T O
P O S T O
N U E L E
L T D A

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
E M B A R G A D O :
M A N O E L
A I R T O N
C R U Z

-
OAB/PR58425-A
ADVOGADO:
CASSIO
PRUDENTE
VIEIRA
LEITE

-
OAB/PR93401-A
ADVOGADO:
GUILHERME
MALUCELLI

-
OAB/PR84893-A
ADVOGADO:
JHONATHAN
SIDNEY
DE
NAZARE

-
OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
LUIZ
PAULO
MULLER
FRANQUI

-
OAB/PR0090525
ADVOGADO:
PAOLA
SAYURI
MENA
OLIVEIRA

-
OAB/PR0103194
ADVOGADO:
RAFAELA
DISTEFANO
RIBEIRO
SCHMIDT

-
OAB/PR0058415
ADVOGADO:
RAFAELA
FARRACHA
LABATUT
PEREIRA

-
OAB/PR0088286
ADVOGADO:
RICARDO
GONCALVES
TEIXEIRA
JUNIOR

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
E M B A R G A D O :
L U I S
A N T O N I O
B I S C A I A

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES

-
OAB/PR58425-A
ADVOGADO:
CASSIO
PRUDENTE
VIEIRA
LEITE

-
OAB/PR93401-A
ADVOGADO:
GUILHERME
MALUCELLI

-
OAB/PR84893-A
ADVOGADO:
JHONATHAN
SIDNEY
DE
NAZARE

-
OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
LUIZ
PAULO
MULLER
FRANQUI

-
OAB/PR0090525
ADVOGADO:
PAOLA
SAYURI
MENA
OLIVEIRA

-
OAB/PR0103194
ADVOGADO:
RAFAELA
DISTEFANO
RIBEIRO
SCHMIDT

-
OAB/PR0058415
ADVOGADO:
RAFAELA
FARRACHA
LABATUT
PEREIRA

-
OAB/PR0088286
ADVOGADO:
RICARDO
GONCALVES
TEIXEIRA
JUNIOR
EMBARGADA:
MARIA
APARECIDA
CLAUDINO
BISCAIA

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
E M B A R G A D O :
L U I S
E D U A R D O
B I S C A I A

-
OAB/PR83449-A
ADVOGADO:
JAYNE
PAVLAK
DE
CAMARGO

-
OAB/PR34930-A
ADVOGADO:
RODRIGO
GAIAO

-
OAB/PR41756-A
ADVOGADO:
GUSTAVO
BONINI
GUEDES
LITISCONSORTE: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NO

ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO

ACÓRDÃO
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Num. 43003654 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418204889300000041975525
Número do documento: 22071418204889300000041975525

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (artigo 1.022 do
CPC).
2. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/07/2022
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FELIPE CLAUDINO
MACHADO e pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL -PROS - DE MANDIRITUBA (ID. 42966086) contra o acórdão nº
60.716, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto.
Os embargantes alegam a existência de contradição no voto, aduzindo que
“a Corte expressamente reconheceu a realização de um showmício no caso em apreço,
tendo indicado com clareza que todos os elementos necessários para configuração da
referida pratica, os quais restaram demonstrados nos autos” e que “após o
reconhecimento dessa ilicitude, incorrendo em uma verdadeira contradição, bem como
em omissão, os nobres membros julgadores entenderam que referida pratica
representou tão somente uma propaganda eleitoral irregular, não restando
”.
demonstrando o abuso de poder econômico
Argumentam também que “a decisão ora embargada incorreu em um vício
de omissão, tendo em vista que deixou de levar em consideração o julgado destacado
pelos Embargantes, no qual, em caso similar, houve o reconhecimento do abuso de
”.
poder econômico
Num. 43003654 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418204889300000041975525
Número do documento: 22071418204889300000041975525

Ao final, requerem o provimento dos embargos de declaração para, com
efeitos modificativos, sanar a contradição e a omissão apontadas no julgado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, os embargantes aduzem que o julgado encontra-se eivado de
contradição e omissão.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Por sua vez, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas
partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo
Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas
as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem
como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de
. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
ofício
Os embargantes alegam que o acórdão é contraditório porque a Corte
reconheceu a existência de irregularidade, mas concluiu pela inocorrência de abuso de
poder econômico.
Sucede que, ao contrário do que afirmam os embargantes, não há qualquer
contradição na fundamentação adotada por esta Corte, na medida em que se entendeu
que, embora tenha ocorrido prática de atos irregulares de campanha, não restou
demonstrada a gravidade das condutas, o que impede a procedência da demanda.
Num. 43003654 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418204889300000041975525
Número do documento: 22071418204889300000041975525

Sobre o tema, restou expressamente consignado no acórdão (ID.
42690971):
No caso em deslinde, o uso do espaço físico do posto, localizado na principal rua
da cidade, bem como o aparato de som emprestado ao evento para a apresentação
artística de cantor sertanejo conhecido na localidade, tendo o referido cantor se
apresentado ao microfone, animando o público presente, caracteriza uso de
recursos econômicos, em patente benefício dos candidatos à reeleição.
Todavia, insta ressaltar que a configuração do abuso de poder também depende da
comprovação da gravidade das circunstâncias do ato supostamente abusivo, nos
termos do art. 22, inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/90, bem como a afetação
da normalidade e da legitimidade do pleito.
Nesse viés, tenho que os fatos narrados não denotam gravidade porque não há
prova do montante de recursos despendidos, não está demonstrado o afluxo de um
número expressivo de pessoas que constitua percentual relevante do eleitorado,
uma vez que as fotos não mostram mais de uma ou duas centenas de pessoas no
local, sendo que o eleitorado do município é de aproximadamente 17.391 eleitores e
foram computados 14.039 votos válidos na eleição em apreço.
Outrossim, conforme se verá a seguir, não está provada a distribuição gratuita de
bebidas e alimentação.
Ainda, apenas a título argumentativo, ressalto que o candidato recorrente, que ficou
em segundo lugar na disputa, obteve 6.256 votos, ou seja, 44,56% dos votos
válidos, já o candidato eleito, Luis Biscaia, obteve 7.783 votos, equivalente a
55,44%. Logo, também sob esta perspectiva, a quantidade de pessoas que estava
no evento não pode ser considerada significativa para o resultado da eleição, tendo
em vista que a diferença entre o candidato eleito e o recorrente foi de 1.527 votos.
Friso que não se está afirmando que a diferença de votos nas urnas seja critério
indispensável para aferir a gravidade da conduta, mas é inegável que constituiu um
dos fatores a ser sopesado nas ações que visam à comprovação de ocorrência de
abuso de poder.
Assim, o que se tem então é que foi promovido mero show de música em posto de
gasolina, com menção aos candidatos, mas com baixa participação da população
local, o que, nos termos da jurisprudência, não é suficiente a abalar a normalidade e
a legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa.

No que tange à alegada omissão, friso que o órgão julgador não está
obrigado a analisar de forma expressa todos os dispositivos legais suscitados pela
parte e tampouco a rebater um por um de seus argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam
infirmar a conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Portanto, não há qualquer omissão a ser reconhecida, diante da mera
ausência de manifestação expressa sobre a inaplicabilidade, ao caso, do julgado
destacado pelos embargantes.
Num. 43003654 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418204889300000041975525
Número do documento: 22071418204889300000041975525

De todo modo, esclareço aos embargantes que o julgado citado em suas
razões não possui força vinculante, não constituindo motivo suficiente a ensejar a
alteração da conclusão adotada por este e. TRE.
Assim, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
Ante o exposto
declaração opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601672-96.2020.6.16.0144 - Mandirituba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2020
FELIPE CLAUDINO MACHADO PREFEITO, 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
- COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - MANDIRITUBA/PR, FELIPE CLAUDINO MACHADO -
Advogados dos EMBARGANTES: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 LUIS
ANTONIO BISCAIA PREFEITO, LUIS ANTONIO BISCAIA, ELEICAO 2020 MANOEL AIRTON

CRUZ VICE-PREFEITO, MANOEL AIRTON CRUZ - Advogados dos EMBARGADOS: JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUILHERME
Num. 43003654 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418204889300000041975525
Número do documento: 22071418204889300000041975525

MALUCELLI - PR93401-A, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA
DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA -
PR0058415, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286 - EMBARGADOS:
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - MANDIRITUBA/PR,
MARIA APARECIDA CLAUDINO BISCAIA, LUIS EDUARDO BISCAIA, AUTO POSTO NUELE
LTDA - Advogados dos EMBARGADOS: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, RODRIGO
GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.

Num. 43003654 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418204889300000041975525
Número do documento: 22071418204889300000041975525